Tribunal: TJMT
Processo: 1013120-18.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013120-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.618.471-19 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.618.471-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS AUTORIDADES PÚBLICAS – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO DOS ATOS PRESENCIAIS E DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO PANDÊMICA ORA VIVENCIADA –
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE SUGEREM HABITUALIDADE DO SUSPEITO NO COMETIMENTO DO COMÉRCIO MALSÃO – PACIENTE QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL PELA MESMA PRÁTICA ILÍCITA -
3. ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA
– PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - INDISPENSABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM COTEJO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –
4.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexistindo elementos aptos a demonstrar a desídia das autoridades públicas na condução do feito, as quais, aparentemente, estão tomando as medidas necessárias e indispensáveis para o regular trâmite processual, que está dentro dos limites da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, bem como a institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, não se caracteriza o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, a impedir que a custódia cautelar do paciente seja relaxada.

2.

Constitui argumento idôneo para lastrear a prisão preventiva a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo suposto modo de agir do encarcerado, que teria se deslocado do distrito da culpa até a Capital do Estado para adquirir mais de 100g (cem gramas) de maconha para revender na comarca em que reside, droga esta que, em tese, pegou na boca de fumo sem efetuar o pagamento, o que faria somente após obter lucro com a sua comercialização, sem se olvidar que esteve na posse de uma arma de fogo e munições durante todo o trajeto, uma vez que tais circunstâncias fáticas sugerem que faz da mercancia espúria o seu meio de vida, inferência esta que se reforça com a constatação de que o paciente ostenta outro registro criminal, também, por tráfico de drogas, em que, há menos de um ano dos fatos ilícitos ora em análise, havia sido beneficiado com a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais, tudo leva a crer, não foram suficientes para afastá-lo do mundo da ilicitude, a gerar um prognóstico de que, com a obtenção de sua soltura, poderia se sentir estimulado a permanecer na traficância, o que representa um risco à segurança pública.

3.

Considerando que os prazos processuais penais não são peremptórios nem fatais, impede-se que o esgotamento dos 90 (noventa) dias previstos no art. 316, parágrafo único, do CPP, para o reexame da necessidade da prisão preventiva, enseje a nulidade imediata da medida segregatícia, mesmo porque a sua imprescindibilidade deve ser analisada em cotejo com as particularidades do caso concreto e a persistência ou não dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva em seu desfavor,
em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06 e no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a impetrante alegando ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional,
pois afirma que, além de não ter sido demonstrada a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, respalda-se em argumentos genéricos que são insuficientes para revelar o
periculum libertatis
.

Ainda nessa ordem de ideias, aduz que, desde a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, conforme preconiza o
art. 316, parágrafo único, do CPP,
é indispensável a
reapreciação da necessidade da medida extremada a cada 90 (noventa) dias mediante decisão motivada
, a qual, em sua intelecção, não pode se limitar à alegação de que persistem os elementos ensejadores do édito inicial, o que sustenta não ter sido cumprido pelo d. magistrado singular, a tornar ilegal a custódia cautelar.

Outrossim, expõe que, frente às condições pessoais do encarcerado e às circunstâncias fáticas, caso seja eventualmente condenado no processo correlato, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua prisão processual
ofensiva ao

princípio da homogeneidade
.

Lado outro, assevera a ocorrência de
excesso de prazo
no encarceramento provisório do increpado, que está recolhido ao cárcere desde
04/02/2020
, ou seja, há mais de quatro meses, sem que a instrução da ação penal ajuizada em 1º grau tenha sido iniciada.

Nesse aspecto, ressalta que, conquanto não se desconsidere a gravidade da situação pandêmica ora vivenciada e a necessidade das providências profiláticas adotadas para evitar a proliferação da COVID-19, é inadmissível que o encarceramento provisório persista por tempo indeterminado, aguardando o retorno das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, notadamente porque, diante do atual quadro de contaminação, inexiste previsão para que isto aconteça, a caracterizar a
violação a razoável duração do processo
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 47093954 ao ID 47095981.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
47872484
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID
48539472 ao ID 48539479.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 48923460).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Bruno Gabriel Pereira da Silva
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar os crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06 e no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, pois, no dia
04/02/2020
, teria sido flagrado pela polícia fazendo o transporte de
05 (cinco) porções de maconha, totalizando 117,2g (cento e dezessete gramas e dois decigramas), uma arma de fogo tipo garrucha calibre .32, 02 (duas) munições intactas do mesmo calibre e dois notebooks desacompanhados de documento que comprove a origem lícita dos objetos

Conforme o esclarecido na prova pré-constituída, a Polícia Judiciária Civil teria sido informada de que o increpado estaria no interior de um ônibus de linha, deslocando-se da Capital do Estado de Mato Grosso para a comarca de Juara/MT, na posse de narcóticos, motivo pelo qual os agentes públicos dirigiram-se até o Terminal Rodoviário do distrito da culpa e fizeram a abordagem do suspeito, logrando êxito em encontrar em sua posse a substância psicotrópica, a arma de fogo e munições, assim como os dois notebooks apreendidos.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, durante a audiência de custódia realizada no dia
05/02/2020
, foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Encerrada a fase investigativa, a denúncia foi ofertada, sendo recebida em
03/03/2020.
Citado, o acusado apresentou sua resposta à acusação.

No entanto, em razão das providências adotadas pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, com o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, a suspensão dos atos presenciais e prazos processuais e a institucionalização obrigatória do teletrabalho, nos termos da
Portaria-Conjunta n.º 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10697) e demais portarias subsequentes editadas para prorrogar a vigência de tais medidas,
a instrução processual da ação penal originária foi paralisada.

Em
29/05/2020
a i. Defensoria Pública pugnou na instância primitiva a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, pedido este que foi indeferido pela d. autoridade acoimada de coatora no dia
04/06/2020.

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses aventadas na inicial do
mandamus.

1.

Do alegado excesso de prazo.

Diante do contexto acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
04/02/2020
, ou seja, há mais de cinco meses, sem que tenha havido o encerramento da instrução criminal da ação penal ajuizada em 1º grau,
não verifiquei, até o momento, qualquer desídia das autoridades públicas,

pois todas as medidas necessárias e adequadas estão sendo tomadas em tempo hábil, estando o trâmite processual paralisado em razão da situação pandêmica vivenciada, que exigiu a adoção de providências de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense.

Desta feita, não há como considerar que houve
violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que a pandemia constitui-se em acontecimento extraordinário e imprevisível, que exige a adoção de providências profilácticas e de isolamento social indispensáveis para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como justificável certo elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II - Na hipótese, verifica-se que o ora agravante foi preso em flagrante em 18/05/2019, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em 19/5/2019, com oferecimento da denúncia em 31/07/2019.

A defesa prévia foi apresentada em 06/09/2019, e, em 19/11/2019, a denúncia foi recebida, com designação da audiência de instrução e julgamento para 25/03/2020, que somente não foi realizada em razão da suspensão das atividades presenciais do poder judiciário, ante o risco de contágio pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, não havendo que se falar, ao menos por ora, na configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

III - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC 120.625/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/06/2020).

Assim, sem qualquer ato procrastinatório atribuído às autoridades públicas, impede-se considerar a existência do alardeado constrangimento ilegal, notadamente porque a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Outrossim,
diante dos interregnos de tempo previstos na Lei n.º 11.343/06 e o fato de que o paciente está preso cautelarmente desde
04/02/2020
, sequer é possível considerar que foram extrapolados, pois, a depender das peculiaridades do caso concreto, podem se estender até 220 (duzentos e vinte) dias, sem caracterizar coação ilegal, como bem explanado pelo doutrinador Renato Brasileiro de Lima, em sua obra “Legislação criminal especial comentada: volume único”,
n verbis:

“
Como se percebe pela somatória dos prazos acima discriminados, o prazo mínimo para o encerramento do processo é de 85 (oitenta e cinco) dias, caso não tenha sido necessária a oitiva do Ministério Público após a apresentação da defesa preliminar, nem tampouco tenham sido determinadas diligências ex ojficio antes do recebimento da peça acusatória, sendo a sentença proferida em audiência. Porém, a depender das peculiaridades do caso concreto, esse prazo pode chegar a 225 (duzentos e vinte e cinco) dias. Basta pensar na seguinte hipótese: prazo de conclusão do inquérito prorrogado para 60 (sessenta) dias; some-se a isso o prazo para o oferecimento da denúncia (+ 10 dias); suponha-se que, notificado para apresentar a defesa preliminar (+ 10 dias), o acusado não tenha constituído defensor, hipótese em que o juiz será obrigado a nomear advogado dativo para oferecê-la (+ 10 dias); apresentada a defesa preliminar com documentos dos quais a acusação não tinha ciência, o Ministério Público deve ter vista dos autos (+ 5 dias); possível realização de diligências ex officio pelo juiz (+ 10 dias); recebimento da peça acusatória e decisão fundamentada rejeitando eventual pedido de absolvição sumária (+ 5 dias); determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, a audiência será realizada em 90 (noventa) dias; presente justo motivo, o prazo de 10 (dez) dias para o juiz proferir a sentença pode ser duplicado, perfazendo, assim, um total de 220 (duzentos e vinte) dias”
(LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada: volume único – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2016).

Nesse contexto, há de se ter em conta que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Assim, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios da d. autoridade policial, do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, que sequer teve extrapolados os interregnos de tempo previstos na legislação especial para o encerramento do inquérito policial e da instrução processual, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a impedir que seja relaxada a prisão preventiva, porque não caracterizado o excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes imputados [tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo] são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos supera 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi deliciti,

restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente no auto de prisão em flagrante, no termo de apreensão, no auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas, no laudo de eficiência de arma de fogo e nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia, que dão conta do provável envolvimento do paciente com o narcotráfico e o delito de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que teria sido surpreendido pela polícia na posse de porções de maconha, uma arma de fogo tipo garrucha calibre .32, e munições do mesmo calibre e dois notebooks desacompanhados de documento que comprove a origem lícita dos objetos.

E, no que se refere
ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
por considerar de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, em razão da
quantidade expressiva de droga apreendida - 05 (cinco) porções de maconha, totalizando 117,2g (cento e dezessete gramas e dois decigramas)
– e das
circunstâncias do flagrante
, que sugerem que o comércio ilícito de entorpecentes era praticado pelo flagrado de forma contínua, sendo o seu meio de vida, inferência esta que se reforça com a constatação de que ele
ostenta outros registros criminais
, inclusive, por tráfico de drogas, a revelar a sua contumácia delitiva e o risco que representa ao corpo social.

Com efeito, depreende-se da prova pré-constituída no remédio heroico que, após a Polícia Judiciária Civil receber informações de que um sujeito estaria trazendo narcóticos da Capital do Estado para serem vendidos na comarca de Juara/MT, passou a diligenciar no caso e obteve as características físicas do indivíduo, o horário e a linha de ônibus em que muito provavelmente ele estaria fazendo o transporte dos entorpecentes.

Assim, dois investigadores à paisana tomaram o mesmo veículo, que faz o trajeto de Cuiabá à Juara, e, ao visualizarem o increpado, que possui a mesma compleição física do suspeito, passaram a acompanhá-lo de maneira velada.

E, tão logo chegaram ao terminal rodoviário da comarca de Juara/MT, os agentes públicos que estavam no interior do ônibus e outros que acompanhavam-no em um veículo descaracterizado fizeram a abordagem do paciente e encontraram, no interior de uma mochila que ele carregava, as cinco porções de maconha, a arma de fogo e munições, bem como os dois notebooks desacompanhados de documento que comprove a origem lícita dos objetos

Encaminhado à Delegacia de Polícia, ao ser ouvido, o flagrado afirmou que teria adquirido as substâncias ilícitas em uma boca de fumo situada no bairro Pirinel, na comarca de Várzea Grande/MT, pelo valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) em maconha, mas que não teria quitado, porque combinou de efetuar o pagamento somente após revendê-las no distrito da culpa. E, quanto ao artefato bélico, sustentou tratar-se de uma “
relíquia da família”
, que ganhou de sua tia que reside na comarca de Cuiabá/MT, na casa de qual se hospedou nos dias que passou nesta cidade.

Outrossim, relatou que no de 2019 foi preso em flagrante delito na comarca da Capital, também, por tráfico de drogas, contudo, acabou sendo liberado na audiência de custódia.

E, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que o procedimento a que faz referência o segregado é o
Auto de Prisão em Flagrante n.º 27125-67.2019.811.0042, código 585148
, em que foi autuado por cometer, em tese, o delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, e, ao ser submetido à audiência de custódia realizada no dia
11/07/2019
, foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com o arbitramento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e outras cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Diante de tais evidências, não há como afastar a conclusão da d. autoridade acoimada de coatora de que o paciente, aparentemente, exerce o comércio malsão de forma continuada, pois, além de ter se deslocado até a comarca de Cuiabá para adquirir o narcótico que seria revendido no distrito da culpa, tendo portado uma arma de fogo e munições de forma ilegal durante toda a viagem, não teria efetuado o pagamento da droga na boca de fumo, sob a promessa de que o faria após a obtenção do lucro com a sua comercialização, circunstâncias estas que indicam fazer desta prática ilícita o seu meio de vida, uma vez que, como ressaltou o d. julgador, “
apenas traficantes consolidados no mercado ilícito de drogas possuem ‘crédito nas bocas de fumo’, de modo a conseguir a aquisição de drogas à prazo”.

E tal ilação se corrobora com o fato que esta não seria a primeira vez que é surpreendido praticado delitos tipificados na Lei n.º 11.343/06, porquanto, como já destacado anteriormente, no mês de julho de 2019 o sujeito foi preso em flagrante, também, por supostamente praticar o tráfico de drogas e mesmo beneficiado com a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas, estas não foram suficientes para afastá-lo da ilicitude, visto que em menos de um ano foi novamente autuado pela mesma infração penal, na hipótese ora em análise.

Logo, resta evidente que a decisão segregatícia não está
desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao revés, encontra-se suplantada em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a indispensabilidade da medida para a salvaguarda da segurança pública, estando as razões de decidir coadunadas com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Dessa forma,
por demonstrar um comportamento ilícito rotineiro, a liberdade do paciente representa um risco ao corpo social, pois gera um prognóstico de que, acaso colocado em liberdade, poderia sentir-se estimulado a persistir no cometimento reiterado de crimes, notadamente o tráfico de drogas, o que certamente causaria abalos à ordem pública, a tornar necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Como se não bastasse, ainda há de se considerar que
a apreensão de 117,2g (cento e dezessete gramas e dois decigramas) de maconha
na posse do favorecido nessa ordem, que também portava uma arma de fogo,
não é de todo inexpressivo
, pois,
de acordo com os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”
(Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114), de modo a permitir que a quantia apreendida no caso ora em exame fosse suficiente para a
elaboração de mais ou menos 350 (trezentos e cinquenta) cigarros
, que garantem a manutenção do vício de demasiado número de usuários, além de permitir o aliciamento de tantos outros, trazendo variados malefícios à sociedade.

Logo, o encarceramento do paciente também se justifica na quantidade de narcótico apreendido em sua posse, já que a linha intelectiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça admite que “
a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
”
(HC 490.453/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – negritei.

Não é o outro a jurisprudência firmada nesse eg. Sodalício, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT que assim dispõe:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, legítima a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto sustentada nos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, apresentando-se indispensável para a proteção da sociedade, que se vê abalada com o comércio malsão, que, tudo leva a crer, estava sendo praticado de forma reiterada por ele.

Por consequência,
não vislumbro motivos para revogar a custódia cautelar ora combatida, tampouco substituí-la por providências cautelares não prisionais (art. 319, CPP),
mesmo porque estas já foram impostas ao paciente em outro feito e se mostraram inócuas para garantir que não mais se sentisse estimulado a delinquir, uma vez que, em menos de um ano, supostamente voltou a se envolver com o comércio espúrio de drogas, delito este que ensejou o decreto prisional ora em análise.

Além do mais, há de se ter em conta que a pretendida substituição encontra óbice, também, no fato de que o sujeito está preso provisoriamente para a
garantia da ordem pública
, o que, ante ao silêncio do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, porque demonstrada na decisão constritiva a indispensabilidade da prisão preventiva ante o risco que a liberdade do paciente representa ao meio social,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele,
por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

3.

Da alegada ausência de reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva após o transcurso de 90 (noventa) dias.

No que se refere ao argumento defensivo de que a custódia cautelar do paciente está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário, em decisão devidamente motivada, após 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, entendo que
não assiste razão à i. defesa.

Isso porque, de acordo com as informações prestadas, após a i. Defensoria Pública pugnar em 1º grau pela revogação da medida segregatícia imposta ao paciente, o d. magistrado singular reapreciou, em
04/06/2020,
de forma motivada, os fundamentos e requisitos da segregação cautelar e concluiu nada de concreto ter alterado a indispensabilidade da restrição à liberdade do suspeito para a garantia da ordem pública.

Com isso, mesmo não tendo o d. julgador se manifestado de ofício, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, eventual irregularidade foi suprida com o indeferimento do pedido de liberdade protocolado pela i. defesa.

Outrossim, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, “
(...) é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ – AgRg no HC: 577645 MA 2020/0100444-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).

Desta feita, a inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, alterado pela Lei n.º 13.964/2019, não leva à imediata soltura do suspeito, pois exige a análise da irregularidade processual com as particularidades do caso em apreço.

Nessa toada, há de ressaltar que, nesse momento pandêmico, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade e prisão domiciliar protocolados em todos os graus de jurisdição, sob o argumento de que os presos estariam correndo risco de serem contaminados pela COVID-19 nas unidades prisionais, o que, por óbvio, causou um certo atraso na prestação jurisdicional, a gerar letargia na reapreciação de prisões preventivas decretadas mediante decisões judiciais devidamente fundamentadas.

Portanto, não sendo evidenciados motivos plausíveis para decretar a nulidade da prisão preventiva, o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o seu reexame periódico é insuficiente para caracterizar qualquer vício, notadamente se sobressai das circunstâncias fáticas a existência de elementos concretos que justificam o atraso no pronunciamento judicial, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, como é o caso ora em apreço, a impedir que seja concedido o relaxamento da medida constritiva do paciente.

4.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora o impetrante sustente que o recolhimento cautelar do increpado se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, por considerar que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não cabe a esta Corte examinar eventual pena a ser futuramente fixada em caso de possível condenação, usurpando função do magistrado competente para apreciação do conjunto dos fatos carreados aos autos, a fim de verificar possível constrangimento ilegal pela desproporcionalidade da prisão preventiva
” (HC 507.530/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Logo, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020